Tribunal: TJDFT
Processo: 0717488-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0717488-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIARIO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO ANDRÉ GONÇALVES DOS SANTOS, ANNA BEMFICA RUBIN, DALVA RODRIGUES CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, ERNANI DE SOUZA AREAL, GILBERTO QUEIROZ AUCÉLIO, GUILHERMINA GONÇALVES SANTOS, MARIA DE CAMARGO ALVES, MEYRE MALENA ALVES RODRIGUES, PATRICIA QUEIROZ ALCÉLIO, PAULA AMERICANO DO BRASIL, SANDRA DE ALMEIDA ALKMIM e VILMA FREIRE GOMES AMERICANO DO BRASIL, comparecem aos presentes autos, ostentando a qualidade de terceiros interessados, para interporem o agravo interno de ID 38266674 contra a decisão desta Presidência de ID 36632675, por meio da qual foi deferida a suspensão de segurança para sustar os efeitos da sentença de mérito e da liminar proferidas na Ação Popular 0710057-49.2019.8.07.0018. O Distrito Federal, por meio da petição de ID 37470720, requer seja oficiado ao juízo de origem a comunicação da decisão de ID 36632675, fazendo-se menção também ao Interdito Proibitório no 0709295-33.2019.8.07.0018, para que o deferimento da suspensão de segurança tenha reflexos também naquela demanda, sobretudo, com relação à ressalva de não haver invasão das áreas nele elencadas, embora tenha sido permitida a continuidade do empreendimento, assim como ressalvou o próprio autor, o Distrito Federal. Relatado, decido. No tocante ao primeiro pedido, registre-se, inicialmente, que os agravantes não figuram no polo passivo da presente suspensão de segurança, tampouco formularam previamente o seu ingresso na lide na qualidade de terceiros interessados, conforme se denominam. Entretanto, ainda que tivessem pleiteado o ingresso no feito sob o fundamento de se tratarem de terceiros interessados, ainda assim não lograriam êxito em tal desiderato, pois o instituto de intervenção de terceiros se mostra absolutamente incompatível com os contornos excepcionais da suspensão de segurança e da suspensão de liminar e de sentença. Nesse sentido: PETREQ na SS n. 2.574/AP, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 8/6/2012, e SS 3273 AgR-segundo/RJ, Tribunal Pleno, Relatora Ministra Ellen Gracie, DJe de 20/6/2008. Acrescente-se, ainda, que a decisão de ID 36632675 foi proferida em 27/06/2022 e o agravo interno, por sua vez, somente foi interposto em 16/08/2022, ou seja, quase dois meses após a prolação do decisum, o qual já transitou em julgado para as partes que figuraram no polo passivo da presente suspensão. Observem os requerentes, porquanto oportuno, o disposto no artigo 1.021, § 4o, do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 38266674. Com relação ao pedido formulado pelo Distrito Federal no ID 37470720, DEFIRO a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para que seja comunicada a decisão de ID 36632675 também nos autos do Interdito Proibitório 0709295-33.2019.8.07.0018. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A008